Tribunal: TJES
Processo: 5002345-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002345-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALCIMAR SILVA LAGE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5002345-15.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VALCIMAR SILVA LAJE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDIÇÕES PESSOAIS – PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime cometido em concurso de pessoas e mediante a corrupção dos menores, o que revela a gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

3
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5002345-15.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VALCIMAR SILVA LAJE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VALCIMAR SILVA LAJE
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0003614-21.2023.8.08.0030
.

Afirma
o
impetrante
que
o paciente está preso desde o dia
29
de
novembro
de 202
3
, por supostamente ter praticado o delito do art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, c/c artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal
.

A
duz a peça apresentada
que
a decisão que decretou a prisão não se encontra devidamente fundamentada; que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; as provas são frágeis no que concerne ao concurso e agentes e quanto ao crime de corrupção de menores; não se faz presente o risco à ordem pública.

Expostos os fundamentos da impetração, necessário expor os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi preso que no dia 29 de novembro de 2023, por volta de 00h28min, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz (BR-101), bairro Santa Cruz, em Linhares, eis que os denunciados VALCIMAR SILVA LAGE e GABRIEL GAUDENCIO LOPES, previamente ajustados em concurso de pessoas, corromperam os adolescentes Nicolas dos Santos e Wilterson dos Santos Rangele, menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando a infração penal, bem como induzindo-o a praticá-la e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair o automóvel de propriedade da vítima Ranoi Zanotele de Almeida, não alcançando o objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

A decisão apontada como ilegal e hábil a constranger o direito de liberdade do paciente está assim edificada:

Com efeito, a decretação da prisão preventiva do Acusado Valcimar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, tendo sido amparada especialmente na gravidade em concreto da conduta criminosa.

Conforme apurado, os Acusados, na companhia dos menores Nicolas dos Santos e Wilterson dos Santos Rangele, e, valendo-se de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair um veículo em que se encontravam as Vítimas, não tendo concretizado a empreitada criminosa em razão da fuga dos ofendidos.

Assim, os Réus revelam, com seu proceder, total destemor e elevada periculosidade, circunstâncias que evidenciam o periculum libertatis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

Sendo assim, e considerando que não houve qualquer alteração do contexto fático a justificar a revogação da prisão processual, MANTENHO a prisão do Réu

Ao me debruçar sobre a decisão, embora afirme a defesa que esta não se encontra devidamente fundamentada, entendo por não prosperar o argumento.

Conforme já se manifestou o STF:

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

Quanto a gravidade do delito, cometido em concurso de pessoas e com simulacro de arma de fogo, a ação perpetrada demonstra a adequação dos fatos aos preceitos já sedimentados desta corte quanto a necessária segregação do paciente. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito cometido em uso de arma branca (caco de vidro) contra três vítimas. 3- Ordem conhecida e denegada.
Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5013452-90.2023.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Em situação que se assemelha à presente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.
Data: 02/May/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000066-27.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Quanto ao pedido de análise das provas, no que concerne ao concurso de pessoas e corrupção de menores, destaco que esta questão está ligada a fase instrutória da demanda, não sendo a mesma hábil a ser debatida na presente via eleita, exatamente por demandar dilação probatória, inviável na via eleita.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)